Tribunal: TJPA
Processo: 0820670-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820670-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA BENTES

AGRAVADO: PEDRO GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO TÉCNICA INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NA OAB. ÔNUS DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Maria das Graças da Silva Bentes contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de republicação da sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci. A agravante sustentou a nulidade da intimação da sentença, ao argumento de que, à época da publicação (14/06/2023), sua advogada estava com inscrição cancelada na OAB e o outro advogado vinculado aos autos não possuía poderes outorgados. Alega cerceamento de defesa e requer a republicação da sentença para restabelecimento do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de representação processual válida da parte à época da publicação da sentença, em razão do cancelamento da inscrição de sua advogada e da inexistência de poderes do outro patrono vinculado aos autos, configura vício processual apto a ensejar a nulidade da intimação e a consequente republicação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 77, VII, do CPC impõe à parte e a seus procuradores o dever de manter atualizados os dados processuais e de comunicar ao juízo qualquer impedimento que afete sua atuação, sendo ônus da parte informar eventual cancelamento de inscrição na OAB de seu patrono.

A ausência de comunicação sobre o cancelamento da inscrição da advogada não configura, por si só, nulidade da intimação, quando o nome do patrono ainda constar como representante nos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O juízo não possui o dever de verificar, de ofício, a regularidade da situação cadastral de advogados cadastrados no sistema processual eletrônico, cabendo à parte zelar pela regularidade da representação processual.

O processo eletrônico impõe dever redobrado de diligência às partes e procuradores quanto à higidez dos registros e à atualização de informações nos autos.

Alegações de contradição na sentença e inclusão indevida de terceiros não autorizam o reconhecimento da nulidade da intimação e devem ser objeto de impugnação por meio dos recursos cabíveis, não no agravo interno.

Ausente demonstração de vício relevante ou de prejuízo concreto à parte, mantém-se válida a intimação questionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comunicação ao juízo sobre o cancelamento da inscrição do advogado constitui ônus da parte e não gera nulidade da intimação processual.

O processo eletrônico exige das partes e procuradores diligência redobrada quanto à regularidade dos registros processuais.

Não há nulidade da intimação quando a irregularidade na representação técnica decorre de omissão da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 77, VII; 279; 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.773.826/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.03.2019, DJe 31.05.2019; TJ-PA, Apelação Cível nº 0035008-27.2012.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.10.2022; TJ-RN, AI nº 0812220-62.2023.8.20.0000, Rel. Des. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 28.03.2024; TJ-MG, AI nº 1000021-25.5952.0001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 11.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
MARIA DAS GRACAS DA SILVA BENTES
nos autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravado
PEDRO GONCALVES DOS SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DAS GRACAS DA SILVA BENTES
contra Decisão Monocrática (ID.
26331085
) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
PEDRO GONCALVES DOS SANTOS.

A decisão recorrida em sede de agravo de instrumento indeferiu o pedido de republicação da sentença sob o fundamento de que não houve nulidade na intimação da decisão anterior, considerando a ausência de cooperação processual por parte da agravante, tendo como agravado
PEDRO GONCALVES DOS SANTOS.

A recorrente alega que, à época da publicação da sentença (14/06/2023), não possuía representação técnica devidamente habilitada nos autos. Segundo os documentos apresentados, a advogada Fabrícia Martins Barbosa Moreira, inscrita na OAB/PA sob n.º 17428, estava com a inscrição cancelada desde 10/04/2023. Por outro lado, o advogado Thadeu Wagner Souza Baraúna Lima, cuja inscrição permanecia ativa, não possuía procuração outorgada pela recorrente, sendo erroneamente vinculado aos autos.

Afirma, ainda, que a ausência de defesa técnica ensejou grave cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e do devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal. Nesse contexto, sustenta que não pôde apresentar embargos de declaração ou apelação em face de sentença que continha inconsistências e contradições, como a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, mesmo após o reconhecimento da inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos ocasionados.

Em suas razões de agravo, a recorrente requer o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença, com a consequente republicação do decisum, permitindo o exercício do contraditório e ampla defesa.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a suspensão dos atos de execução oriundos do cumprimento de sentença, e ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a intimação da recorrente na forma devida.

A decisão agravada fundamentou-se no art. 77, inciso VII, do Código de Processo Civil, asseverando que cabia à parte recorrente e à sua procuradora informar a mudança na condição de registro junto à OAB, não se verificando, portanto, qualquer irregularidade na intimação.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão de id. 24099074 foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, bem como, o Ministério Público deixou de se manifestar.

Em decisão monocrática de id. 26331085, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NA OAB. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Maria das Graças da Silva Bentes contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de republicação da sentença sob o fundamento de inexistência de nulidade na intimação anterior. A agravante alegou que, à época da publicação da sentença, não possuía representação processual válida, pois a advogada então constituída estava com inscrição cancelada na OAB e o outro advogado vinculado aos autos não possuía procuração outorgada. Requereu, assim, a nulidade da intimação da sentença e sua republicação, sob o argumento de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de representação processual válida da parte à época da publicação da sentença, por cancelamento de inscrição da advogada e ausência de poderes do outro advogado vinculado aos autos, configura vício apto a ensejar a nulidade da intimação e a consequente republicação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade pela atualização dos dados processuais e pela comunicação de qualquer impedimento profissional ao juízo recai sobre as partes e seus procuradores, nos termos do art. 77, VII, do CPC.

2.

A ausência de comunicação sobre o cancelamento da inscrição da advogada não constitui vício processual apto a ensejar nulidade da intimação, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Não compete ao juízo verificar, de ofício, a regularidade da situação cadastral dos advogados, sendo ônus da parte manter as informações corretas e atualizadas no sistema processual eletrônico.

4.

A jurisprudência pátria entende que o processo eletrônico impõe às partes e advogados o dever de redobrar a atenção quanto à regularidade dos registros e às comunicações nos autos.

5.

Não havendo demonstração de vício relevante, mantém-se a validade da intimação e a decisão que indeferiu a republicação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comunicação ao juízo sobre o cancelamento da inscrição do advogado constitui ônus da parte e não gera nulidade da intimação processual.

2.

O processo eletrônico exige das partes e procuradores diligência redobrada quanto à regularidade dos registros processuais.

3.

Não há nulidade da intimação quando a irregularidade na representação técnica decorre de omissão da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 77, VII, 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.773.826/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.03.2019, DJe 31.05.2019; TJ-SC, APL nº 0001995-11.2010.8.24.0113, Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones, j. 13.12.2022; TJ-DF, AI nº 0728643-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 28.09.2023.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno (id. 25537886). Sustenta que a decisão monocrática proferida manteve, de forma equivocada, o indeferimento do pedido de republicação da sentença, sob o argumento de inexistência de nulidade na intimação anterior. Alega que, à época da publicação da sentença (14/06/2023), não dispunha de representação processual válida, pois a advogada constituída, Sra. Fabrícia Martins Barbosa Moreira, estava com a inscrição cancelada na OAB desde 10/04/2023, e o outro advogado vinculado aos autos não possuía procuração outorgada. Aponta, com isso, nulidade da intimação e cerceamento de defesa.

Defende a parte agravante que houve error in judicando ao aplicar, no caso concreto, o art. 77, VII, do CPC, cuja finalidade diz respeito à obrigação de informar mudança de endereço, e não à regularidade da inscrição do advogado na OAB. Aduz que a decisão incorre em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, à ausência de representação válida no momento da intimação da sentença, somou-se o fato de a sentença, embora tenha expressamente excluído a responsabilidade da agravante, ao final a condenou — o que classifica como decisão teratológica.

Ressalta, ainda, que a própria sentença responsabilizou pessoa que sequer figurava como parte nos autos — Silvania —, apontada apenas como testemunha, e que sequer teve a oportunidade de se manifestar em contraditório. Requer, por fim, a reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade da intimação da sentença e sua republicação, para restabelecimento do contraditório e da ampla defesa. Caso assim não se entenda, pleiteia o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (id. 27839262).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à verificação de eventual nulidade na intimação da sentença proferida nos autos de origem, sob a alegação da ausência de representação técnica válida da parte ora agravante à época da publicação do decisum. Alega a recorrente que a advogada constituída possuía inscrição cancelada na OAB desde 10/04/2023, sendo que o outro advogado vinculado ao feito, embora regularmente inscrito, não detinha poderes outorgados por procuração, o que, segundo sustenta, teria ensejado cerceamento de defesa e comprometido o devido processo legal.

A decisão monocrática agravada, ao examinar os fundamentos trazidos no Agravo de Instrumento, rejeitou a tese de nulidade da intimação com base no disposto no art. 77, VII, do Código de Processo Civil, que impõe à parte e a seu patrono o dever de comunicar ao juízo qualquer impedimento superveniente ao exercício da representação nos autos. Nesse passo, assentou-se que a ausência de tal informação não enseja vício processual, tratando-se de ônus processual da parte, cuja inobservância não pode ser revertida em desfavor da parte adversa ou do regular trâmite da marcha processual.

A jurisprudência é firme ao entender que é dever das partes, de seus procuradores e de todos os que participam do processo informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário, de modo que a omissão da parte em comunicar a alteração da condição profissional de seu patrono — seja por cancelamento da inscrição na OAB, suspensão ou impedimento — não enseja, por si só, a nulidade de intimações regularmente veiculadas no processo eletrônico, desde que o nome do advogado ainda conste como representante nos autos. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. INOBSERVÂCNIA DO DEVER DAS PARTES INCULPIDO NO ART. 77, V, DO CPC/15 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A despeito de ter o Magistrado cumprido com o disposto no § 1º do art. 485 do CPC/15, tal diligência não foi possível de ser cumprida em razão de terem os autores mudado de endereço. II - Por força do que determina o art . 77, VII, constitui dever das partes, de seus procuradores e de todos os que participam do processo informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário, sendo desnecessária qualquer intimação especifica para este fim. III - A intimação pessoal da parte Autora somente não ocorreu por displicência sua, não podendo ser atribuído a este Judiciário a culpa pela sua omissão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0035008-27.2012 .8.14.0301, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. EXCLUSÃO LITISCONSORTE . ABANDONO PROCESSUAL CARACTERIZADO. INÉRCIA PARA ATENDER CHAMADO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO CUMPRIMENTO . PARTE NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. DEVER DA PARTE DE MANTER ATUALIZADOS SEUS DADOS E ENDEREÇOS (ARTIGO 77, V E VI, DO CPC). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08122206220238200000, Relator.: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/03/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE PROVIMENTO CAUTELAR" (EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACORDO REALIZADO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - NULIDADE DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - MUDANÇA DE ENDEREÇO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - DEVER DO RÉU. I - Nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, a ausência de citação é suprida pelo comparecimento espontâneo do réu. II - É dever do réu, enquanto parte do processo, informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário (artigo 77, inciso VII do CPC/2015). III - No cumprimento de sentença, será reputada válida a intimação encaminhada ao devedor, ainda que este tenha mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, conforme o § 3º do artigo 513 do CPC/2015 .

(TJ-MG - AI: 10000212559520001 MG, Relator.: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022)

De mais a mais, o processo eletrônico impõe às partes e procuradores um ônus redobrado quanto à diligência e regularidade de seus registros no sistema, sobretudo no que tange à atualização de suas condições de habilitação profissional. É ônus da parte manter a higidez da cadeia de representação constante nos autos. Não cabe ao juízo processante realizar, de ofício, a verificação da regularidade do registro da OAB de todos os patronos cadastrados — entendimento que, a prevalecer, comprometeria a segurança jurídica e a previsibilidade dos atos processuais.

Ainda que se alegue a existência de conteúdo contraditório na sentença — que, segundo sustenta a agravante, reconhece sua ausência de responsabilidade e, contraditoriamente, a condena — tal argumento deveria ser deduzido nos meios recursais próprios (embargos de declaração ou apelação), e não serve como fundamento autônomo para a decretação de nulidade da intimação, sobretudo ante a constatação de que a intimação foi regularmente veiculada nos autos.

Outrossim, a afirmação de que terceiros (a exemplo de Silvania) teriam sido indevidamente responsabilizados na fundamentação da sentença deve ser igualmente discutida nas vias recursais próprias, não havendo, neste recurso, espaço processual para revisão do mérito da sentença de origem.

Dessa forma, não comprovado vício processual relevante, e inexistindo demonstração de prejuízo concreto à parte — nos moldes do que preconiza o art. 279 do CPC —, não há como reconhecer a nulidade perseguida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática.

É como VOTO.

Belém, 15 de julho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/07/2025